Tribunal: STF
Processo: Ext 1280
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Instrutória. República Federal da Alemanha. Promessa de reciprocidade. Extorsão e tráfico de estupefacientes – arts. 223º do Código Penal alemão e 29º e 29ºa da Lei de Estupefacientes. Crimes tipificados no art. 158 do Código Penal Brasileiro e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Dupla tipicidade. Insuficiência do texto legal referente à prescrição no ordenamento alemão. Fatos recentes. Causa interruptiva. Afirmação do Governo requerente no sentido da inexistência de prescrição. Dispensabilidade de diligência. Evidente ausência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Compromisso formal de detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Crime sem conotação política. Extradição Deferida.



    1. Os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. In casu, os fatos supostamente delituosos subsumem-se aos tipos penais descritos nos arts. 253º do Código Penal alemão – extorsão – e 29º e 29ºa da Lei alemã de tráfico de estupefacientes, e encontram correspondentes no art. 158 do Código Penal pátrio e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando satisfeito o requisito da dupla tipicidade.



    3. Os autos estão instruídos com informações seguras a respeito do local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição, estando satisfeitos os requisitos do art. 80 da Lei n. 6.815/80.



    4. Os crimes não prescreveram segundo ambos os ordenamentos jurídicos, conforme enfaticamente demonstrado no parecer ministerial, verbis: “... cumpre salientar que, considerando a data da prática dos delitos (entre outubro e novembro de 2010), está evidente que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a ótica da legislação de ambos os Estados envolvidos. Isso porque a legislação alemão impõe à prática dos delitos de extorsão (artigo 253 do Código Penal Alemão) e de tráfico de drogas (artigo 29 da Lei de Estupefacientes alemã) a pena de 5 (cinco) anos de prisão, ocorrida, no caso, uma causa de interrupção da prescrição, qual seja, a expedição do mandado de prisão, que data de 12.10.2011, conforme prevê o artigo 78c. Dessa forma, consoante informado pelo próprio Estado requerente, os delitos imputados não estão prescritos, sendo desnecessárias eventuais diligências para verificar tal circunstância.” Com relação à legislação brasileira, os crimes de extorsão e de tráfico de entorpecentes possuem penas máximas de 10 (dez) e de 15 (quinze) anos. Consequentemente, os prazos prescricionais, nos termos do art. 109, incisos I e II, do Código Penal, são de 16 (dezesseis) e 20 (vinte) anos, respectivamente. Logo, os mencionados delitos só prescreverão em 2026 e 2030”.



    5. Os delitos não têm conotação política.



    6. É cediço que o Estado requerente deverá firmar o compromisso de detrair da pena o tempo em que o extraditando esteve preso preventivamente no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011); aliás, como previsto na promessa de reciprocidade.



    7. Pedido de extradição deferido.